Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL. INADIMPLEMENTO. MÓVEIS. NÃO ENTREGUES. DANO MORAL.
1. O mero inadimplemento contratual não sustenta o direito à compensação por danos morais.
2. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, devendo ser desconsiderados os meros dissabores do cotidiano.
3. Recurso conhecido e desprovido.